Tribunal: TJMT
Processo: 1049656-20.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049656-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (RECORRENTE), NEIDE BERTUSSI - CPF: 346.719.781-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INTEGRANTE NA LISTA DE FÁRMACO DO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Os requisitos cumulativos estabelecidos na TESE FIXADA no julgado do recurso repetitivo (Recurso Especial no 1.657.156 – RJ) são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018.

Se restaram preenchidos cumulativamente os requisitos exigidos para o fornecimento do medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, a saber, o laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade do medicamento; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e o registro do medicamento na ANVISA,

deve o Ente Estatal disponibilizar os fármacos, de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam o fornecimento de medicamento de alto custo, como no caso dos autos, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049656-20.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Município de Brasnorte

Recorrido(s):

Neide Bertussi

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
, pelo
ACOLHIMENTO
dos pedidos formulados na inicial, para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos contidos e nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, para
DETERMINAR
que

o requerido
ESTADO DO MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE BRASNORTE,
na obrigação de fazer consistente na imediata disponibilização do medicamento
GALVUS-MET 1000/50 mg
,
de forma contínua, conforme prescrição médica
,
a cada 90 dias
, em favor da parte promovente
NEIDE BERTUSSI
e via de consequência,
CONFIRMAR a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO proferida nos autos.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95”.

O Promotor de Justiça
proferiu parecer pugnando pelo improvimento do recurso, conforme parecer juntado em 04/07/2024.

No presente caso, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela Antecipada

em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Brasnorte/MT
, visando o fornecimento do seguinte medicamento:

GALVUS-MET 1000/50 mg
,
de forma contínua, conforme prescrição médica
, a cada 90 dias.

O Município Recorrente, em suas razões recursais, alega que o medicamento não pertence à relação dos fármacos disponíveis para dispensação no Município, bem como que o medicamento não é assegurado pelo SUS.

Sustenta que tal fármaco é de alta complexidade e, por isso, é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso o seu fornecimento. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que se determine ao ente Estatal o fornecimento do medicamento.

A respeito do fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL no 1.657.156 – RJ, sob sistemática dos recursos repetitivos, TEMA 106, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27.09.2017, firmou o seguinte entendimento, conforme EMENTA abaixo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

Em 12.09.2018 foram julgados os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro (parte), pela União (amicus curiae) e por Fátima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira (parte) em face do acórdão de fls. 911-937, e-STJ. Eis a TESE FIXADA, após apreciação dos Embargos de Declaração:

“TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 15/12/2022, isto é, posterior a 04.05.2018, para a concessão do medicamento não incorporado nos atos normativos do SUS é necessário o preenchimento dos requisitos constantes na TESE FIXADA no julgamento do TEMA 106 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma, considerando os documentos juntados nos autos, verifico que restaram preenchidos cumulativamente os requisitos exigidos para o fornecimento dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber, o laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade do medicamento; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e o registro do medicamento na ANVISA.

Deve ser observado de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Com efeito, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de medicamento de alto custo, não integrante na lista de fármaco do SUS, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMEMNTO DO MEDICAMENTO PIRFENIDONA 267 MG – DIAGNOSTICO DE PNEUMONITE DE HIPERSENSIBILIDADE CRÔNICA, FIBRÓTICA PROGRESSIVA – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS – DIRECIONA AO ESTADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO- APLICABILIDADE DO TEMA 793 STF - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Quando se tratar de medicamento/insumo não incorporado nos atos normativos do SUS, há a necessidade de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, nos moldes estabelecidos pelo tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, presente a cumulação dos requisitos fixados, constitui obrigação do poder público o fornecimento do fármaco ao paciente.

(TJ-MT 10030779320208110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO
TEMA

793
STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).
(N.U 1009473-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

Assim, no presente caso, consoante Tema no 793 do STF, por se tratarem de medicamentos de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência, ora mencionada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e direciono a obrigação de fazer

para o Estado de Mato Grosso quanto ao fornecimento do fármaco.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024